Tribunal: TJSP
Processo: 2071426-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.